Tribunal: TJMT
Processo: 1021963-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021963-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), LUZENIL MITES PEREIRA - CPF: 314.088.931-34 (AGRAVANTE), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (AGRAVADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO
S
DE EMPRÉSTIMO
S
CONSIGNADO
S
NÃO RECONHECIDO
S
.
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PREENCHIDOS.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
IMPOSIÇÃO DE

MULTA
-
DIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por aposentada contra decisão que indeferiu tutela de urgência em
A
ção declaratória c/c indenização
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com o objetivo de suspender descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contratos bancários que
o
agravante afirma não reconhecer.

III. Razões de deci
di
r

3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que ficou demonstrado no caso.

4. A agravante registrou boletim de ocorrência e demonstrou a tentativa de solução administrativa, reforçando a plausibilidade da alegação de inexistência de vínculo contratual com as instituições financeiras
.

5
.
O perigo de dano é evidente, diante da natureza alimentar do benefício previdenciário,
e dos
descontos que comprometem sua subsistência.

6.
A medida de urgência requerida é reversível e não acarreta prejuízo irreparável às instituições agravadas.

7
. A inversão do ônus probatório em hipóteses de alegação de contratação fraudulenta,
impõe
à instituição financeira a prova da regularidade do negócio jurídico.

8
.

A f
ixação de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00,
busca
compelir o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

9
.
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário oriundos de contrato não reconhecido pelo titular, diante de indícios de fraude.

2. A verossimilhança das alegações, corroborada por documentação mínima e
o perigo de
dano justificam a concessão da medida, cuja reversibilidade é assegurada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1035786-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19/02/2025, DJE 19/02/2025; TJMT, AI no 1013037-26.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15/06/2025, DJE 15/06/2025.

R E L A T Ó R I O

XMA. SRA. DESEMBARADORA ANGLIZE
Y
SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto
por
Luzenil

Mites
Pereira c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito por Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgênci
a

n.
1051446-45.2025.8.11.0041
,
ajuizada em face de Banco Seguro S.A. e PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.

A
decisão
recorrida in
deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado
,
que objetivava
suspender os descontos
incidentes sobre o seu
benefício

previdenciário
, referente aos

contratos n.
502544533-8 e 502544117-
0 (
Primeira Instância,
Id.
196771967
).

O agravante

alega que a partir de junho de 2024, passaram a ser descontados de seu benefício previdenciário dois valores referentes a empréstimos consignados (contratos n.o 502544533-8 e 502544117-0) que afirma não ter contratado. Sustenta que jamais abriu conta nas instituições demandadas, não recebeu valores e não forneceu dados pessoais para formalização das avenças, sendo vítima de fraude. Relata que, ao constatar os descontos, registrou boletim de ocorrência e enviou notificações extrajudiciais solicitando cópia dos contratos e informações sobre a contratação, sem obter resposta satisfatória,
esclarecendo que a demora para ajuizar a demanda decorreu de tentativas de solução administrativa. Aponta a existência de indícios robustos de fraude, como dados incorretos nos contratos e afirma que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, caracterizando perigo de da
no
e
que a suspensão não acarreta prejuízo irreversível às rés
.
Requer a

concessão d
a tutela recursal

e a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão imediata dos

descontos (
id.

297445396
).

Deferi o pedido liminar para susp
ender
descontos
nos benefícios previdenciários da agravante
referen
te
aos
5
025
44533-8 e 502544117-0
(Id.

297626898
).

Os agravados
Banco Seguro S.A. e PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.
não apresentaram contrarrazões (Id.
304691885
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARADORA ANGLIZE SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A
controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos
para concessão da tutela de urgência
pleiteada, para

suspender os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da agravante sob a rubrica “216 – Consignação Empréstimo Bancário”, correspondentes aos contratos n.o 502544533-
8 e
502544117-0
,
os quais afirma jamais ter contratado.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito decorre da afirmação da agravante de que jamais manteve relação contratual com as instituições agravadas e que os descontos sob a rubrica
“216 – Consignação Empréstimo Bancário”
, vinculados aos contratos n.o
502544533-8
e
502544117-0

(Id. 297482351), somente passaram a ocorrer a partir de junho de 2024, sem qualquer autorização expressa.

Os documentos juntados
, quais sejam
extratos do INSS (Id. 297482351), margem consignável (Id. 297482352) e informações contratuais (Id. 297482358 e Id. 297482359)
,
corroboram a alegação da agravante

apontando, inclusive, divergências nos dados cadastrais
e o fato de te
rem sido firmados
no mesmo dia, em 22/5/2024, e sobre altos valores (R$
9.284,65
e R$

20.426,22
).

Ressalte-se que, ao tomar conhecimento dos descontos, a agravante registrou boletim de ocorrência (Id. 297482353), no qual relatou não reconhecer os contratos n.o
502544533-8
e
502544117-0
, não recebeu valores e não forneceu dados para formalização de empréstimos consignados.

Ademais, os contratos juntados não contêm prova concreta de que a assinatura digital aposta seja, de fato, da agravante, o que reforça a dúvida quanto à validade dos instrumentos.

Diante desse contexto, transfere-se às agravadas o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, sendo ilícita a imposição de desconto não autorizado.

Não se pode exigir da agravante prova negativa de contratação, pois tal incumbência, nos termos do art. 373, II, do CPC, recai
sobre a parte ré, que deve comprovar a existência de vínculo contratual válido e a correspondente autorização para os descontos.

O perigo de dano também se encontra configurado, uma vez que a agravante recebe benefício previdenciário bruto no valor de R$ 1.994,92 e, após a incidência dos descontos impugnados
,
R$ 461,34 e R$ 209,70
,
seu valor líquido sofre redução significativa, comprometendo verba de natureza alimentar indispensável à sua subsistência.

Trata-se de verba de natureza alimentar, da qual o agravante depende integralmente para sua subsistência, sendo evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a medida de urgência não seja concedida para suspender o desconto não autorizado.

Além disso, a suspensão dos descontos não configura medida irreversível, pois, sendo posteriormente comprovada a validade da contratação, o banco poderá retomar os descontos.

Nesse sentido, é o precedente desta
eg
. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

[...]A concessão da tutela de urgência é medida prudente para suspender os descontos e evitar danos irreparáveis à agravante, até que se apure a veracidade da contratação impugnada.

Tese de julgamento:

É possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em benefício previdenciário, quando oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

A probabilidade do direito é demonstrada pela alegação de inexistência de relação jurídica válida, corroborada por extrato de descontos. O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, indispensável à subsistência. A reversibilidade do provimento autoriza a concessão da medida, assegurando a restituição do equilíbrio financeiro do beneficiário.

(TJMT – N.U. 1035786-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19/02/2025, DJE 19/02/2025)

Este Tribunal
tem o
mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Os extratos bancários e a tabela de rastreabilidade de acesso evidenciam movimentações financeiras atípicas e transferência vultuosa a terceiro, no mesmo dia da contratação dos empréstimos, fortalecendo a alegação de fraude.
4. O Boletim de Ocorrência e o pedido administrativo de bloqueio junto ao INSS corroboram a narrativa da autora quanto à inexistência de autorização para a transação, revelando verossimilhança nas alegações.
5.
Diante da condição de idosa da recorrente e da natureza alimentar do benefício previdenciário, a continuidade dos descontos compromete sua subsistência, configurando perigo de dano grav
e. 6. A medida é reversível, podendo o banco reaver os valores caso reste comprovada a legitimidade das contratações impugnadas. [...] "1. É cabível a tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando houver indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado. 2. A probabilidade do direito pode ser reconhecida a partir da documentação que aponte inconsistências na origem da dívida e indícios de falsidade na contratação. 3. O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário e pela condição de
hipervulnerabilidade
da parte agravante
.”(
N.U 1025838-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 12/05/2025)

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser reformada a decisão para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, referentes aos contratos n.o 502544533-8 e 502544117-0, até ulterior deliberação no processo de origem.

Ademais, impõe-se a fixação de multa-diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, para garantir o cumprimento da ordem de suspensão dos descontos no benefício do agravante.

Este é entendimento desta Quarta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A multa cominatória fixada em R$200,00 por dia, limitada a R$10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, não se revelando excessiva nem cabendo sua aplicação por evento, já que o descumprimento da ordem judicial se configura diariamente. [...] A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de ordem judicial é válida e proporcional quando não demonstrado abuso ou excessividade. (N.U 1013037-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025)

Portanto, dever ser reformada a decisão agravada para o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao
A
gravo de instrumento
e def
iro
a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar a suspensão imediata dos descontos realizados sob a rubrica “216 – Consignação Empréstimo Bancário”, vinculados aos contratos n.o 502544533-8 e 502544117-0, no benefício previdenciário da agravante, fixando multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025